Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-64.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA PARTE AUTORA. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DOS IMÓVEIS COMERCIAIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. DESPESA CONDOMINIAL. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. COBRANÇA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comprovação da transferência de titularidade de bens imóveis, como os objeto da ação de cobrança de taxas condominiais, é feita por meio de prova documental a ser apresentada pela parte que alega ter alienado os imóveis a terceiros. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma seu livre convencimento com base nos elementos de convicção reunidos aos autos e de conformidade com seu prudente arbítrio, cabendo-lhe indeferir, segundo dicção do parágrafo único do mencionado dispositivo legal, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Recurso conhecido e desprovido.